Tribunal: TJSP
Processo: 2299278-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de verbas salariais percebidas pelas partes executadas pessoas físicas – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de verbas salariais percebidas pelas partes executadas pessoas físicas – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor: (a) trata-se de medida legal que visa a rápida satisfação da execução (CPC, art. 854), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor (CPC, art. 835, I) e (b) não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line - Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ acerca da possibilidade de penhora de verba salarial percebida pela parte devedora: (a) para pagamento de prestações alimentícias, dentre as quais se incluem aquelas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, excluídos os honorários advocatícios, ou quando a importância percebida pelo devedor exceder a 50 salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, §2o) e (b) quando houver possibilidade de fixação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, observado o limite máximo de 30% - Aplicando à espécie as premissas supra, como: (a) é do credor a prerrogativa de indicação de bens à penhora; (b) há preferência da penhora on line de ativos financeiros depositados em aplicações bancárias; (c) é admissível a penhora de verba salarial percebida pela parte devedora, em percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família e (d) há informação nos autos de que as partes devedoras auferem valores a título de pensão, salário e pró-labore, nos termos da declaração de imposto de renda apresentada na Receita Federal em 2022 e 2023, (e) de rigor a reforma da r. decisão agravada para deferir apenas e tão somente a expedição de ofício para as pessoas jurídicas indicadas pela parte credora, para prestarem informações sobre a remuneração percebida pelas partes devedoras pessoas físicas, nos últimos três meses, com observação de que a efetivação de eventual penhora de parte da remuneração percebida pela parte devedora, deve ser aferida após a vinda das informações, em sendo constatada a possibilidade de fixação de percentual para a constrição capaz de garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família, devendo essa questão ser apreciada e decidida pelo MM Juízo da causa, como entender de direito.
Recurso provido, em parte, com observação.